Tribunal: TJSP
Processo: 3001211-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – DISCUSSÃO AFETA AO MOMENTO DE APLICAÇÃO DO NOVO VALOR PREVISTO NA LEI No 17.205/2019 – Inadmissibilidade de aplicação da nova lei ao caso concreto – Previsão de aplicabilidade imediata da lei que não autoriza atingir atos jurídicos perfeitos e acabados – Trânsito em julgado, apresentação de cálculos, concordância Fazendária e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – DISCUSSÃO AFETA AO MOMENTO DE APLICAÇÃO DO NOVO VALOR PREVISTO NA LEI No 17.205/2019 – Inadmissibilidade de aplicação da nova lei ao caso concreto – Previsão de aplicabilidade imediata da lei que não autoriza atingir atos jurídicos perfeitos e acabados – Trânsito em julgado, apresentação de cálculos, concordância Fazendária e determinação de prosseguimento com o creditamento, anteriores à vigência da nova lei em novembro de 2019 – Irretroatividade da lei para atingir fatos pretéritos que afronta a segurança jurídica – Inocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário – Decisão que não questionou a inconstitucionalidade da lei, mas apenas sua incidência ao caso concreto – Afetação da matéria em Repercussão Geral (Tema 792 do STF), que não conduz à suspensão dos feitos em andamento – Decisão mantida – Recurso desprovido.